Tribunal: CARF
Processo: 17227.720353/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONFISSÃO RELIGIOSA. MINISTROS. INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA. DE CONGREGAÇÃO. DE ORDEM RELIGIOSA. MEMBROS. SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os ministros de confissão religiosa e os membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes individuais da Previdência Social.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. PREBENDA. DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação documental de que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à prática do ofício religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou membros, independer da natureza e quantidade do trabalho por eles prestado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o correspondente recolhimento.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720353/2022-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.531 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONFISSÃO
RELIGIOSA.
MINISTROS.
INSTITUTOS
DE
VIDA
CONSAGRADA. DE CONGREGAÇÃO. DE ORDEM RELIGIOSA.
MEMBROS.
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Os ministros de confissão religiosa e os membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes
individuais da Previdência Social.
SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO.
PREBENDA. DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação
documental de que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à
prática do ofício religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou
membros, independer da natureza e quantidade do trabalho por eles prestado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720353/2022-91
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida
penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o
correspondente recolhimento.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

crédito tributário referente às contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 102-004.120 - proferida pela 4a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (DRJ02), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.165 a 2.173):
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 08/20, o presente processo, COMPROT no
17227.720353/2022-91, trata do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador, no valor de R$ 40.462.739,34 (fls. 02/06), período de
01/2018 a12/2018, consolidado em 29/08/2018, com valores não declarados em GFIP e
nem
recolhidos.
Refere-se
à
contribuição
patronal
(20%)
incidente
sobre
correspondentes às remunerações a título de prebenda recebida pelos ministros de
confissão religiosa, na qualidade de segurados contribuintes individuais.
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fls. 08/20), foram consignados os seguintes
pontos acerca do procedimento fiscalizatório:
O FPAS declarado nas GFIP foi o 515 e não o 639, ou seja, não se trata de entidade
isenta (filantrópica).
Da Auditoria Contábil
A Auditoria ao examinar a conta contábil de Despesas "2393 - Prebenda - Ministro
Conf. Religiosa", com contrapartida débitos na conta contábil do Passivo Circulante
"1583- Prebenda - Ministro Conf. Religiosa", constatou pelo histórico contábil se
tratar de pagamentos a pessoas físicas - ministros de confissão religiosa, cujo total
transferido para a apuração do resultado foi de R$ 102.436.327,73.
Constatou ainda que, por meio da análise dos lançamentos contábeis, que determinados
beneficiários receberam valores muito maiores do que outros, mesmo exercendo suas
atividades na mesma região ou no mesmo município. Considerando os registros
contábeis em que constam os Estados discriminados, o quadro abaixo apresenta as
diferenças entre os maiores e menores valores pagos de prebendas, por Estados do país.
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Enfatiza a Fiscalização que os beneficiários são os mesmos ao longo de todas as
competências dos pagamentos de valores fixos. Neste sentido cita vários exemplos.
Intimada a se manifestar por escrito sobre quais são os serviços prestados pelos
ministros de confissão religiosa, com apresentação de provas documentais como
contratos de prestação de serviços e/ou outros documentos que contenham
discriminados as suas atividades/funções dentro da Igreja, a Notificada informou que
"seu vínculo com os Ministros de Confissão Religiosa é de natureza puramente
eclesiástica e vocacional, sendo as atribuições desses as constantes do art. 51,
parágrafo único do Estatuto Social da Igreja. Dessa forma, inexiste, no caso, contrato
formal por escrito celebrado entre a Igreja e seus ministros de confissão, uma vez que
as funções se encontram no Estatuto Social, devidamente registrado no Registro Civil
de Pessoas Jurídicas - RCPJ e, portanto, de conhecimento público e efeito erga
omnes.”
Ao examinar as Folhas de Pagamento apresentadas e as GFIP exportadas antes do
procedimento fiscal, verificou que a Notificada não declarou as remunerações dos
ministros de confissão religiosa e não recolheu as respectivas contribuições
previdenciárias. Neste contexto, a Autuada justificou:
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

"2. Nesse passo, mister se faz observar que as importâncias pagas aos Ministros
de Confissão Religiosa estão insertas dentro do que dispõe o art. 22, § § 13, 14, I
e II da Lei n 8.2012/1991.
3. Da análise da legislação acima, verifica-se, claramente que os valores pagos
aos Ministros de Confissão Religiosa (prebenda - no caso, inseridos na conta
contábil 2393), ainda que, em montantes diferenciados, não devem ser
considerados como remuneração direta ou indireta para fins de
recolhimento de contribuição previdenciária patronal.
4. Assim sendo, não há, pois, a obrigatoriedade de recolhimento de tal
contribuição por parte da Instituição, bem como, por consequência, não há que se
inserir os valores pagos a título de prebendas em GFIP ou Folha de Pagamento."
(Grifo no original)
Registra que nas GFIP constam declaradas as remunerações pagas aos contribuintes
individuais, que se encontram registrados na conta contábil "2675 – Serv - PF".
Em relação aos contribuintes missionários, a partir de uma amostragem, a Notifica
apresentou "Recibos de Prebenda", em que são discriminados apenas as rubricas "Valor
da Prebenda" e “Imposto de Renda Retido".
Da Legislação Previdenciária – Ministros de Confissão Religiosa
A Auditoria afirma que os ministros de confissão religiosa são segurados obrigatórios
da Previdência Social na categoria de contribuinte individual, nos termos da Lei n°
8.212/1991, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", na redação dada pela Lei n°
10.403/2002. Já de acordo o § 13, do art. 22, da Lei 8.212/1991, para que não sejam
considerados remuneração, direta ou indireta, os valores pagos pelas entidades
religiosas aos ministros de confissão religiosa em face do seu mister religioso ou para
sua subsistência devem ser fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado, devendo estar vinculados à atividade religiosa.
A Fiscalização enfatiza:
21. Relevante ponderar as razões do veto ao § 12 do art. 22 Lei n° 8.212/1991
que dispunha que não se considera como prestação de serviço e nem constitui
vínculo empregatício o trabalho religioso do ministro de confissão religiosa. Os
motivos seriam uma injustificada exclusão destes trabalhadores que mesmo
possuindo capacidade contributiva ao serem considerados isentos das
contribuições previdenciárias não estariam mais no roll dos segurados
obrigatórios contribuintes individuais e assim não poderiam mais usufruir dos
benefícios previdenciários. (Grifos no original)
Pelo exposto, conclui que os valores pagos aos ministros de confissão religiosa são
tributáveis à alíquota e 20% (Vinte por cento) quando pagos em desacordo com o § 13,
do art. 22, da Lei n° 8.212/1991, valores estes enquadrados no disposto do art. 22, inciso
III, da Lei n° 8.212/1991.
Das Irregularidades
A Fiscalização informa que a Notificada foi intimada por várias vezes para que
esclarecesse por escrito, o motivo das diferenças entre os pagamentos feitos aos
ministros de confissão religiosa, inclusive da mesma localidade, além de a apresentação
dos documentos que deram suporte aos valores finais da rubrica "Valor da Prebenda",
discriminadas nos "Recibos de Prebenda" apresentados, ou seja, em que constem "os
critérios", de forma estratificada, utilizados para se chegar ao total mensal pago a estes
contribuintes individuais.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Apesar de ter se manifestado por meio de várias respostas, a Notificada não apresentou
provas documentais (planilhas de controle, relatórios gerenciais, troca de emails,
discriminativo de gastos, entre outras) que comprovassem que realmente foram
utilizados critérios que atendessem e que justificassem os motivos para que os valores
pagos para fins de subsistência fossem diferentes em função do número de dependentes,
aluguéis, escolas, entre outros. Na realidade, não existem as prestações de contas
relativas ao custo de vida que pudessem justificar os valores pagos de prebenda para
fins apenas de subsistência dos missionários.
Por meio do Regimento Interno da Instituição apresentado, a Fiscalização constatou que
os critérios fixados para o cálculo dos valores pagos de prebenda levam em
consideração, o tempo de exercício das atividades pastorais, ou seja, o tempo de
trabalho executado, o número de fiéis da congregação e o grau de aperfeiçoamento da
formação pastoral, o que ratifica que os valores não são apenas para fins da sua
subsistência e de sua família. Conclui, então, que tais pagamentos foram realizados em
desacordo com a legislação, o que o caracteriza como remunerações devendo incidir as
devidas contribuições previdenciárias.
Dos Fatos Geradores
O lançamento tem como fato gerador, as prebendas, consideradas remunerações pagas
aos contribuintes individuais missionários de confissão religiosa, já que foram efetuadas
em desacordo com a legislação e não foram oferecidas à tributação previdenciária, nem
declaradas em GFIP. Tais remunerações foram apuradas com base na conta contábil
"2393 - Prebenda - Ministro Conf. Religiosa”, a saber:
[...]
Aplicou a multa de ofício de 75% nos termos do no art. 35-A da Lei 8.212/91, c/c com o
art. 44 da Lei 9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
A Litigante tomou conhecimento dos lançamentos em 01/09/2022, por meio de DTE (fl.
1.968).
O Sujeito Passivo interpôs defesa em 30/09/2022 (fls. 1.975/2.006), acompanhada dos
anexos de fls. 2007/2.130, alegando em síntese:
Faz um relato dos fatos alegados pela Fiscalização.
II - DAS RAZÕES PARA ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO OBJETO DA
PRESENTE IMPUGNAÇÃO
1. Do cerceamento do direito de defesa por ausência de apreciação da prova
produzida
Postula que o lançamento ignorou toda a prova documental produzida ao longo do
processo fiscalizatório, razão pela qual cerceou o seu direito de defesa, devendo por isso
ser anulado.
Enfatiza que as entidades com o seu perfil agregam em torno de si ministros de
confissão religiosa, membros de institutos de vida consagrada, de congregação ou de
ordem religiosa, para a subsistência dos quais despendem recursos (prebendas) em
condições que independem da natureza e da quantidade de trabalho executado.
Acrescenta que não mantém com tais pessoas qualquer vínculo de natureza trabalhista,
mas, exclusivamente, de natureza vocacional.
Colaciona jurisprudência do CARF em que se considerou cerceamento do direito de
defesa o não exame de provas no julgamento administrativo de primeira instância.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

2. Das inconsistências e obscuridades do Auto de Infração - Violação ao artigo 142
do CTN
Não bastasse o acima alegado, o auto de infração possui outros vícios, violando
flagrantemente o art. 142 do CTN, o que se mostra mácula insanável.
Aduz que a Fiscalização incorreu em erro material ao justificar que os recolhimentos
seriam devidos em razão da presunção de que se trataria de remuneração em
consequência da mera variação dos recebimentos por igrejas, violando as regras
contidas o art. 142 do CTN, o que constitui vício insanável.
Assim, não assiste à fiscalização a prerrogativa de desconsiderar os fatos efetivamente
ocorridos, para figurar situações irreais, com a finalidade de aumentar artificial e
ilegitimamente a arrecadação fiscal, razão pela qual é de rigor a anulação do trabalho
fiscal por falta dos elementos essenciais do ato, previstos no art. 142 do CTN.
3. Da ausência de demonstração pelo Fisco acerca da ocorrência de desvio de
finalidade pela Impugnante
Aponta que a Fiscalização não demonstrou de forma cabal, a existência do desvio por
ela apontado, não sendo razoável transmitir ao contribuinte esse ônus.
Enfatiza que o STF manifestou entendimento no sentido de que a imunidade tributária
somente pode deixar de ser reconhecida quando houver prova cabal de desvio de
finalidade, o que não foi feito pela Fiscalização. Colaciona decisão do STF.
Portanto, aduz que restou claro que Fiscalização não comprovou referido desvio, apto a
justificar a aplicação de incidência de tributação sobre valores pagos pela Impugnante a
seus ministros de confissão religiosa, motivo pelo qual o presente lançamento não deve
ser mantido.
DO MÉRITO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Informa ser organização religiosa de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, filantrópico, filosófico, educacional, cultural e assistencial, nos moldes do
art. 44, inciso IV e § 1o do Código Civil, conforme objetivos e finalidades constantes
dos artigos 5o e 6o de seu Estatuto.
Afirma que a relação mantida entre o Ministro de Confissão Religiosa e a Igreja
Internacional da Graça de Deus possui natureza vocacional e não obrigacional, não
havendo relação de emprego, e que a função dos pastores é ministrar e divulgar a
palavra de Deus aos devotos, não havendo entre eles e a entidade vínculo de
subordinação, nem tampouco elemento contraprestativo.
Alega que a verba tem natureza de auxílio ministerial ou prebenda, como bem
reconhece a Lei no 8.212/1991, nos §§ 13 e 14 do seu art. 22.
Acrescenta que a subordinação existente entre o Ministro e a Igreja é de índole
eclesiástica e não empregatícia e que a retribuição recebida diz respeito,
exclusivamente, ao necessário para a manutenção do religioso e de sua família.
Colaciona jurisprudência trabalhista na intenção de fundamentar suas alegações.
Conclui que a natureza jurídica dessas atividades pastorais é de imunidade tributária, e
está fora da incidência da tributação por se tratar de doação ou contribuição espontânea
para despesas do pastor evangélico, em suas atividades no cumprimento das finalidades
institucionais e espirituais da Igreja.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Postula que a própria Previdência Social, em sua página da internet, no link “perguntas
e respostas”, quanto aos valores pagos aos Ministros de Confissão Religiosa, assim
responde:
Pergunta: Como deve ser a contribuição e o desconto da entidade religiosa
sobre o valor pago ao ministro de confissão religiosa?
Resposta: De acordo com o parágrafo 13 do art. 22 da Lei no 8.212/91, não se
considera remuneração direta ou indireta, para efeito de contribuição
previdenciária, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições
de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto
de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu
mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Portanto, o valor pago ao ministro de confissão religiosa não é considerado
remuneração, a menos que seja pago por tarefa executada, como exemplo, pela
quantidade de missas rezadas, ou por casamento celebrado, por batismo, etc.
Quando o valor é pago mensalmente para a subsistência do religioso, a lei não
considera como remuneração, portanto, não deve ser informado na GFIP e nem
ser descontada a contribuição do religioso. Só deve ser informado na GFIP,
quando o valor for considerado remuneração.
Neste caso, o ministro de confissão religiosa deverá recolher sua contribuição
sobre o valor por ele declarado, observados os limites mínimo e máximo do
salário-de-contribuição, utilizando o código de recolhimento de contribuinte
individual.
Corrobora tal entendimento, a resposta à consulta formulada (Ofício no
21.001.04.0/802/2003), exarada pela Gerência Executiva Centro - São Paulo.
Transcreve trecho da referida consulta.
Justifica a grande variação entre os valores pagos aos Ministros de Confissão Religiosa
dentro de um mesmo Estado, dizendo que os valores oferecidos devem garantir a
subsistência aos Ministros de Confissão Religiosa e as suas respectivas famílias, e que
devem ser examinadas peculiaridades de cada região e das demandas que ensejam a
mantença dos pastores, em suas áreas de atuação.
Enfatiza que a “gradação” elaborada pela instituição religiosa não pode servir de
fundamento para a exigência tributária, uma vez que a lei a ela não condiciona e
também, porque a subsistência dos pastores depende de inúmeras variáveis, dentre as
quais destaca a localidade onde residem, seu estado civil, se casados ou solteiros, a
manutenção de sua família, em tendo filhos em fase alimentar e escolar, dentre outros.
Afirma que não há violação à razoabilidade, porque, dependendo da região ou Estado,
há pastores que recebem prebendas significativamente distintas, tendo em conta o custo
de vida envolvido em sua mantença. Cita como exemplo o Estado de São Paulo,
dependendo da localidade, há inúmeras variáveis a serem consideradas, como custo dos
alugueres, dos deslocamentos, de alimentação, etc., o que pode exigir ressarcimento de
despesas consideráveis. Assim, dependendo da Igreja onde o Pastor esteja alocado, o
ressarcimento de despesas por ele efetuadas para sua subsistência e de sua família pode
ter variação percentual relevante, o que por si só, não há de induzir à conclusão adotada
pela fiscalização quando da lavratura do auto, baseada em mera presunção e sem
qualquer lastro fático.
Conforme foi demonstrado, entende que o pagamento das prebendas, nos termos da lei e
da Jurisprudência, não é tributado, não devendo prevalecer o presente lançamento.
Das recentes decisões e instrumentos normativos sobre o tema
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Reporta-se ao Auto de Infração contido no PAF no 218470-720440/2015-09, que
contém como fundamentação as mesmas premissas e alegações do presente lançamento,
referente ao período de 01/2010 a 12/2011. Após, todos os trâmites e recursos
administrativos, o lançamento foi mantido, sendo o débito inscrito em dívida ativa e
posteriormente proposta execução fiscal pela Fazenda Nacional.
Informa que opôs Embargos à Execução Fiscal, cuja decisão exarada pelo colegiado da
3aTurma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2-Região, foi-lhe
favorável por unanimidade:
13. Portanto, é descabida a contribuição previdenciária sobre as prebendas bem
como sobre as bolsas de estudo superior ofertadas aos ministros de confissão
religiosa, de modo que deve ser anulada a dívida ativa inscrita sob o número 70
417000355-54.
14. Apelação de IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS provida."
Faz referência à Solução de Consulta Interna no 6 – Cosit da Coordenação Geral de
Fiscalização (COFIS) da Secretaria da Receita Federal, de 05/08/2019, mencionada no
decorrer da decisão exarada pelo TRF2, para afirmar que sua determinação é clara no
sentido de não haver qualquer incidência de Contribuição Previdenciária Patronal sobre
os valores pagos aos ministros de confissão religiosa a título de prebenda, mesmo que
haja diferença de valores.
Enfatiza, ainda, a edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1 de 29/07/2022, o
qual estabelece ser possível a existência de diferenças nos valores das prebendas, bem
como sobre a possibilidade de fixação das mesmas "em função de critérios como
antiguidade na instituição, grau de instrução, irredutibilidade dos valores, número de
dependentes, posição hierárquica e local do domicílio".
Acrescenta que referido Ato destaca a obrigação da Fiscalização em comprovar que
eventuais valores pagos estejam ligados "à natureza e à quantidade do trabalho
executado", para que só a partir daí se possa cobrar parcela da contribuição patronal.
Destaca que tal Ato faz menção à existência de normativa interna contendo os critérios
para fixação dos valores das prebendas, o que, de fato possui: Regimento Interno e a
Resolução Interna da Diretoria Pastoral (documentos anexos), reconhecidos pela
Autoridade Lançadora.
Da análise conjunta dos termos do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1 de
2907/2022, seu Regimento Interno, bem como Resolução Interna da Diretoria Pastoral,
conclui que os valores que pagou, mostram-se dentro do que permite a legislação
aplicável, não havendo que se falar em qualquer incidência de Contribuição
Previdenciária Patronal.
Da ilegitimidade das multas aplicadas
Alega ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do
não confisco na aplicação da multa no percentual de 75%.
Do descabimento da aplicação da Taxa Selic
Afirma que a taxa SELIC é inaplicável no âmbito tributário, quer como juros, quer
como índice de correção monetária, uma vez que reflete valores muito diversos
daqueles apurados por outros índices oficiais de correção monetária e possui natureza
distinta dos juros moratórios previstos pelo Código Tribunal Nacional, além de implicar
em verdadeiro confisco.
Do pedido
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Por fim requer sejam acolhidas as preliminares de nulidade, ou as razões de mérito para
nulidade da autuação. Ou pelo menos que seja reduzida a multa, por ser
desproporcional, e seja excluída a Selic.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 – DRJ02
-, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.163
a 2.185):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo, só se
configurando o litígio após a impugnação do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não pode prosperar a alegação de presunção do lançamento, quando todos os fatos
geradores forem identificados na contabilidade do contribuinte.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. PREBENDA. FALTA DE ELEMENTOS
QUE
JUSTIFIQUEM
PAGAMENTOS
DIFERENCIADOS.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO MISTER RELIGIOSO OU PARA
SUBSISTÊNCIA DO RELIGIOSO. REMUNERAÇÃO CARACTERIZADA.
São considerados remuneração os valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa ou membro de
instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, quando a entidade
não registra em sua escrituração elementos que justifiquem o pagamento de valores
diferenciados, nem tampouco apresenta documentação que demonstre que os valores
foram pagos exclusivamente em razão do mister religioso ou para subsistência do
ministro ou membro e de sua família.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É devida a multa de ofício sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual
estabelecido pela legislação de regência.
JUROS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, de caráter
irrelevável.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 2.195 a 2.222).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 03/05/2023
(processo digital, fl. 2.190), e a peça recursal foi interposta em 02/06/2023 (processo digital, fl.
2.192), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa e agressão
a princípios constitucionais. Com efeito, entendo que o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus
incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo
a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 21 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 02 a 20).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras
falhas prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem
que isso importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos,.manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
Os ministros de confissão religiosa e os membros de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes individuais da Previdência
Social. Contudo, as prebendas que lhes são pagas pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional não traduzem salário de contribuição, quando comprovado que dito
fornecimento, além de independer da natureza e quantidade do trabalho por eles
executado, têm aplicação vinculada ao “ofício religioso” e à “sua subsistência”.
A contextualização legal vigente inicialmente era estabelecida pela Lei no 8.212,
de 25 de julho de 1991, arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 22, inciso III, § 13, verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa;(Redação dada pela Lei no 10.403, de 2002).
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado.(Incluído pela Lei no 10.170, de 2000). (grifo
nosso)
Ocorre que, novo contorno legal foi estabelecido tocante ao tratamento tributário a
ser despendido às referidas verbas, pois o art. 7o da Lei no 13.137, de 22 de junho de 2015,
refinou o entendimento até então traduzido pelo transcrito § 13. Mais precisamente, tanto
destacou o caráter apenas exemplificativo dos critérios norteadores das prebendas como
assegurou não se configurarem remuneração, ainda que pagas em montantes diferenciados, mas
desde que vinculadas exclusivamente às atividades religiosas. Confira-se:
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Art. 7o O art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 14:
“Art. 22. ...........................................................
§ 14.Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo:
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros
de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e
sim exemplificativos;
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta.” (NR)
Ademais, o art. 9o da Lei no 14.057, de 14 de setembro de 2020, manifesta que o
vigente § 14 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, aí incluído pela Lei no 13.137, de 2015, tem
caráter interpretativo, devendo seus efeitos jurídicos retroagirem, consoante prevê o art. 106 do
CTN, nestes termos:
Art. 9o O art. 22 daLei no 8.212, de 24 de julho de 1991,passa a vigorar acrescido do
seguinte § 16:
“Art. 22. ...................................................................................................................
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos
fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei no 13.137, de 19 de junho de
2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no
respectivo diploma legal.” (NR)
Em igual pressuposto, cabe destacar o pronunciamento do Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, lastreado por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no
1, datado de 29 de julho de 2022, nestes termos:
Art. 1o Os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional com ministros de confissão religiosa, com os membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do mister religioso ou
para a subsistência, não são considerados como remuneração direta ou indireta, nos
termos do §13 do art. 22 daLei no 8.212, de 1991.
§1o A existência de diferenciação quanto ao montante e à forma nos valores
despendidos com os ministros e membros, comprovada em atos constitutivos, normas
internas ou em outros documentos hábeis da instituição religiosa, que pode ocorrer
em função de critérios como antiguidade na instituição, grau de instrução,
irredutibilidade dos valores, número de dependentes, posição hierárquica e local do
domicílio, não caracteriza esses valores como remuneração sujeita à contribuição
prevista no inciso III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
§2o Serão consideradas remuneração somente as parcelas pagas com características e em
condições que, comprovadamente, estejam relacionadas à natureza e à quantidade
do trabalho executado, hipótese em que o ministro ou membro, em relação a essas
parcelas, será considerado segurado contribuinte individual, prestador de serviços à
entidade ou à instituição de ensino vocacional.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Finalizando a contextualização legislativa da matéria, é oportuno destacar que o
contribuinte individual tem por salário de contribuição a remuneração pelo exercício de
atividade, por conta própria, durante o mês considerado, consoante art. 28, inciso III, da Lei
Previdenciária já referida precedentemente. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
A contextualização fática impõe se discorrer, previamente, tanto acerca da
interpretação da legislação tributária que concede isenção como tocante ao ônus da prova dos
supostos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca do gozo da isenção pretendida pela
Contribuinte deve ser restritivo, nestes termos:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente.
Ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento
Após intimada sob regular procedimento administrativo, cabe à Contribuinte fazer
prova dos supostos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Repartição Fiscal
constituir o crédito tributário por meio do respectivo lançamento. É o que se abstrai do prescrito
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1976, combinado com o art. 373, inciso II, da Lei
no 13.105, de 17 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil – Novo CPC), verbis:
Decreto no 70.235, de 1976:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Novo CPC, de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Passando propriamente à análise do caso concreto, vale transcrever os seguintes
excertos do Relatório Fiscal (processo digital, fls. 10 a 18):
II. 2 – Da Auditoria Contábil
11. Ao auditarmos a conta contábil de Despesas “2393 - Prebenda - Ministro Conf.
Religiosa”, com contrapartida débitos na conta contábil do Passivo Circulante “1583-
Prebenda - Ministro Conf. Religiosa” verificamos pelo histórico contábil se tratar de
pagamentos a pessoas físicas – ministros de confissão religiosa, cujo montante total
transferido para a apuração do resultado foi de R$ 102.436.327,73.
12. Oportuno ressaltar, após uma criteriosa análise dos lançamentos contábeis, que
determinados beneficiários receberam valores muito maiores do que outros, mesmo
exercendo suas atividades na mesma região ou no mesmo município, conforme
discriminados na tabela abaixo. Considerando os registros contábeis em que constam os
Estados discriminados, o quadro abaixo apresenta as diferenças entre os maiores e
menores valores pagos de prebendas, por Estados do país.

[...]

[...]
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

13. Acrescenta-se que os beneficiários são os mesmos ao longo de todas as
competências do ano, com pagamentos de valores fixos, conforme exemplos destacados
a seguir e anexos do processo fiscal:

[...]

14. Foi solicitado, por intermédio do TIF no 01, esclarecimentos por escrito sobre
quais são os serviços prestados pelos ministros de confissão religiosa, com apresentação
de provas documentais como contratos de prestação de serviços e/ou outros documentos
que contenham discriminados as suas atividades/funções dentro da Igreja. Em resposta,
datada de 07/12/2021, o sujeito passivo dispôs que “seu vínculo com os Ministros de
Confissão Religiosa é de natureza puramente eclesiástica e vocacional, sendo as
atribuições desses as constantes do art. 51, parágrafo único do Estatuto Social da
Igreja. Dessa forma, inexiste, no caso, contrato formal por escrito celebrado entre a
Igreja e seus ministros de confissão, uma vez que as funções se encontram no Estatuto
Social, devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas – RCPJ e,
portanto, de conhecimento público e efeito erga omnes.”
15. O citado art. 51 do Estatuto dispõe: “O zelo pela administração dos templos fica a
cargo dos Ministros de Confissão Religiosa que neles atuam, sempre se reportando
diretamente à Diretoria Pastoral ou indiretamente aos demais órgãos da Diretoria-
Geral do Presbitério. Parágrafo único: As atribuições conferidas aso Ministros de
Confissão Religiosa e Pastores se limitam a difusão e propagação da Doutrina
Eclesiástica da Igreja e a condução e manutenção do templo, não podendo, sobre
qualquer pretexto aceitar ou receber validamente citações, intimações ou notificações
judiciais em nome da Igreja.”
16. Oportuno acrescentar que o art. 24 do Estatuto dispõe que, quanto aos ministros de
confissão religiosa, compete a Diretoria Pastoral: “Acompanhar as suas relações
institucionais com a Igreja; disciplinar e regular as suas relações; recolher relatórios,
documentos e prestações de contas; propor a transferência, expulsão ou ingresso.”
[...]
19. Em relação aos contribuintes missionários, a partir de uma amostragem, foram
apresentados os “Recibos de Prebenda”, em que são discriminados apenas as rubricas
“Valor da Prebenda” e “Imposto de Renda Retido”.
[...]
II. 4 – Das Irregularidades
23. Pois bem, para que os diferentes valores pagos aos ministros de confissão religiosa
não sejam considerados remunerações é imprescindível que o Fisco ratifique que estas
discrepâncias independem da natureza e da quantidade do trabalho executado
(quantidade de cultos, batizados etc.) e sejam somente para fins de sua subsistência.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

24. Sendo assim, cabe ao fiscalizado, devidamente intimado, demonstrar precisa e
claramente os motivos e os critérios adotados que justifiquem as altas diferenças de
valores pagos aos missionários, assim como comprovar com documentação idônea tais
alegações.
25. Diante disto, foi solicitado, por intermédio do TIF n ̊2, que o sujeito passivo
esclarecesse por escrito, de forma precisa, o motivo das diferenças entre os
pagamentos feitos aos ministros de confissão religiosa, inclusive da mesma localidade,
além de a apresentação dos documentos que deram suporte aos valores finais da
rubrica “Valor da Prebenda”, discriminadas nos “Recibos de Prebenda” apresentados,
ou seja, em que constem "os critérios", de forma estratificada, utilizados para se chegar
ao total mensal pago a estes contribuintes individuais. Em resposta, datada 12/01/2022,
o contribuinte dispôs: “Nesse passo, mister se faz observar que as importâncias pagas
aos Ministros de Confissão Religiosa estão insertas dentro do que dispõe o art. 22, § §
13, 14, I e II da Lei no 8.2012/1991, que de forma expressa autoriza a existência de
diferença entre o valor das prebendas pagas aos Ministros de Confissão Religiosa, sem
que isso implique em considerar remuneração direta ou indireta. Para sua fixação, os
critérios utilizados são os permitidos pela legislação acima, bem como os de caráter
espiritual.”
26. Pois bem, o contribuinte citou a legislação em vigor, mas não foram apresentadas
provas documentais (planilhas de controle, relatórios gerenciais, troca de emails,
discriminativo de gastos, entre outras) que comprovem que realmente foram
utilizados critérios que a atendam e que justifiquem os motivos para que os valores
pagos para fins de subsistência sejam diferentes em função do número de dependentes,
aluguéis, escolas, entre outros.
27. Diante da não apresentação de provas documentais, a IGREJA DA GRAÇA foi
novamente intimada por intermédio do TIF n*3. Em resposta, datada de 18/02/2022,
esclareceu por escrito que: “O simples fato de haver diferença entre os valores
despendidos aos Ministros de Confissão religiosa, por si só, não implica em
remuneração direta ou indireta, inexistindo obrigação ao recolhimento de imposto.
Para sua fixação, como já informado, os critérios utilizados são os permitidos pela
legislação acima, sem qualquer relação com a natureza ou quantidade de tarefas
executadas, vez que se trata de relação de natureza vocacional e não obrigacional,
mantida entre o Ministro de Confissão Religiosa e a Igreja Internacional da Graça de
Deus, não havendo que se falar em relação de emprego, pois a função dos pastores é
ministrar e divulgar a palavra de Deus aos devotos, não havendo entre eles e a
entidade vínculo de subordinação, nem tampouco elemento contraprestativo.” Pois
bem, o contribuinte novamente não apresentou provas documentais que comprovasse as
suas alegações.
28. Não se questiona a previsão legal quanto a possibilidade de diferença pagas aos
missionários, porém isto não descarta a necessidade da comprovação dos critérios
utilizados, de forma clara e precisa, que justifiquem diferenças tão grandes de valores,
dentro do mesmo munícipio, não sendo aceitável que simples alegações satisfaçam tal
exigência.
29. Em que pese o próprio Estatuto em seu art. 24, IV, prever que compete a Diretoria
Pastoral recolher relatórios, documentos e prestação de contas dos ministros de
confissão religiosa e ainda, no seu §2* deste mesmo artigo, que fica autorizado o
pagamento do auxílio ministerial mediante subjunção aos critérios fixados no
Regimento Interno da Instituição, nada havia sido apresentado. Em uma última
tentativa foram emitidos o TIF n* 4 e o TIF n* 5 solicitando especificamente tais
documentos.
30. Em resposta foi apresentado esclarecimentos por escrito, datado de 12/05/2022,
em relação as prestações de contas previstas no art. 24, IV do Estatuto: “ ... 2.No que
tange à solicitação constante no item 1, deve restar claro que a Diretoria da Pastoral, em
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

tal item mencionada, trata de assuntos relacionados as Pastores e Ministros de Confissão
religiosa na seara eclesiástica, sendo certo que a competência para a prestação de
contas são inerentes a tal área e não em relação a prebendas ou valores. 3. De relevo
observar, ainda, que tais prestações de contas ou relatórios podem ser prestados de
diversas formas, inclusive através de reuniões e encontros pessoais, não havendo,
portanto, necessidade e obrigatoriedade dos Ministros de Confissão religiosa enviarem
relatórios escritos e pormenorizados, razão pelo qual não se junta no momento.” Sendo
assim, as prestações de contas relativas ao custo de vida que pudessem justificar os
valores pagos de prebenda para fins apenas de subsistência dos missionários, depois de
inúmeras tentativas, deduz que não existem.
31. Em cumprimento a estas intimações, apresentou-se o Regimento Interno da
Instituição que em seu art. 15 dispõe: “I – Na eventualidade de percepção de
prebenda, esta dar-se-á de acordo com as premissas seguintes: a) Deliberação do líder
imediato, com aval do Presbitério; b) dimensão da congregação e respectivo número
de fiéis, especialmente considerando a necessidade de difusão religiosa e participação
do pastor no oferecimento de conforto espiritual ao maior número de pessoas, em
cumprimento ao objeto social da Igreja; c) formação eclesiástica e pertinente
aperfeiçoamento na propagação da palavra de Deus; d) Tempo de exercício das
atividades pastorais.”
32. Pois bem, os critérios fixados para o cálculo dos valores pagos de prebenda
disposto em seu Regimento Interno levam em consideração o tempo de exercício das
atividades pastorais, ou seja, o tempo de trabalho executado, o número de fiéis da
congregação e o grau de aperfeiçoamento da formação pastoral, o que ratifica que os
valores não são apenas para fins da sua subsistência e de sua família.
33. Apesar das manifestações do contribuinte não esclarecerem precisamente os
motivos das diferenças entre os valores pagos de prebenda e não demonstrarem os
critérios para que alguns ministros de confissão religiosa recebam mais que outros, a
partir do Regimento Interno verifica-se que tais valores não variam em função do custo
de vida da localidade e da estrutura familiar (número de filhos e ter conjugue, por
exemplo). Face a relevante variação de valores pagos dentro de uma mesma região,
imprescindível se torna haver documentos que demonstrem o ressarcimento de despesas
efetuadas para atestar que seriam para a subsistência do pastor e de sua família.
34. Sendo assim, fica evidente que tais pagamentos foram realizados em desacordo com
a legislação, o que o caracteriza como remunerações devendo incidir as devidas
contribuições previdenciárias.
(Grifo no original)
Como se vê, o fundamento da autuação não foi a divergência entre os valores das
prebendas pagas, mas sim a falta de comprovação dos critérios adotados, aí se incluindo as
provas de não estarem relacionadas à natureza e à quantidade do trabalho executado pelos
respectivos beneficiários, bem como terem destinação exclusiva à prática do ofício religioso e
à subsistência familiar dos seus ministros ou membros.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(Grifo no original)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Nulidade por ausência de demonstração pelo Fisco acerca da ocorrência de desvio
de finalidade pela Impugnante
O argumento de que a Autoridade Tributante não demonstrou a ocorrência de desvio de
finalidade da Litigante não tem o condão de infirmar as conclusões fiscais, pois o
fundamento da autuação não foi esse, mas a não comprovação de que os valores pagos
aos pastores atendessem ao disposto nos parágrafos 13 e 14, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991, levando a Fiscalização a concluir que tais pagamentos integram a base de
cálculo das contribuições lançadas.
[...]
Observa-se, pelo dispositivo transcrito, no que se refere aos ministros de confissão
religiosa e membros de institutos de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa, que são duas as espécies de valores que não se enquadram como remuneração
direta ou indireta, para efeitos da lei supracitada:
1a) A remuneração paga em razão de seu mister religioso;
2a) As despesas com sua subsistência.
Saliente-se que tais valores somente deixarão de integrar o salário-de-contribuição se
forem fornecidos em condições que independam:
1a) da natureza e
2a) da quantidade do trabalho executado.
[...]
Vê-se que os pagamentos efetuados aos religiosos, ainda que pagos em pecúnia ou a
título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, desde que
vinculados à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta, mesmo
se pagos de forma e montante diferenciados.
Não há dúvida, portanto, de que o fato dos pagamentos efetuados por entidade religiosa
a religiosos ser efetuado em montantes diferenciados não é motivo suficiente para, por
si só, caracterizar a verba como integrante da remuneração.
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Certo também que não há que ser comprovada a destinação dada pelos religiosos aos
valores por eles recebidos em pecúnia e destinados a sua subsistência e de sua família.
Entretanto, permanece o entendimento de que tais pagamentos devem ser vinculados
exclusivamente à atividade religiosa e não podem se dar em função da natureza ou da
quantidade do trabalho executado, o que ocorrendo, caracteriza pagamento em
desacordo com o § 13, do artigo 22, da Lei no 8.212/91, integrando a remuneração sobre
a qual incidem as contribuições previdenciárias patronais e as contribuições devidas
pelos segurados. Nesse caso, a entidade religiosa ficará obrigada tanto a recolher as
contribuições da parte da empresa incidentes sobre eles, como também descontar e
recolher as contribuições dos segurados, além de prestar as correspondentes
informações em GFIP.
A natureza dos pagamentos deve, portanto, ser verificada e comprovada no caso
concreto, mediante verificação dos critérios estabelecidos pela entidade para a definição
dos valores devidos a cada religioso. Necessário para isso que sejam analisadas as
normas internas da instituição (Atos normativos, manuais, regimentos, ....) que regulam
o relacionamento desta com os religiosos.
Constata-se, pela simples visualização da conta contábil 2393 – Prebenda – Ministro
Conf. Religiosa, lançada no Livro Razão (fls. 98/1.960), que os pagamentos são
diferenciados, com valores diversos entre os religiosos, no entanto, os beneficiários são
os mesmos ao longo de todas as competências do ano, com pagamentos de valores
fixos.
Como já dito, embora o pagamento em montantes diferenciados, não seja motivo
suficiente para, por si só, caracterizar a verba como integrante da remuneração, o fato
deve ser investigado pela Fiscalização, analisando a composição desses montantes e
seus critérios definidores, embasado em provas documentais.
Pois bem. No caso dos autos, a Litigante foi intimada por meio do Termo de Intimação
Fiscal - TIF no 2 (fls. 36/38), com ciência em 29/12/2021 (fl. 40), a prestar
esclarecimento por escrito, de forma precisa, o motivo das diferenças entre os
pagamentos feitos aos ministros de confissão religiosa, inclusive da mesma localidade,
além de a apresentação dos documentos que deram suporte aos valores finais da rubrica
"Valor da Prebenda", discriminadas nos "Recibos de Prebenda" apresentados, ou seja,
em que constem "os critérios", de forma estratificada, utilizados para se chegar ao total
mensal pago a estes contribuintes individuais.
Em resposta, datada 12/01/2022 (fl. 42), assim se manifestou a Suplicante:
Nesse passo, mister se faz observar que as importâncias pagas aos Ministros de
Confissão Religiosa estão insertas dentro do que dispõe o a/t 22, § § 13, 14, I e
II da Lei n° 8.2012/1991, que de forma expressa autoriza a existência de
diferença entre o valor das prebendas pagas aos Ministros de Confissão
Religiosa, sem que isso implique em considerar remuneração direta ou indireta.
Para sua fixação, os critérios utilizados são os permitidos pela legislação acima,
bem como os de caráter espiritual.
Neste contexto, informou a Fiscalização
26. Pois bem, o contribuinte citou a legislação em vigor, mas não foram
apresentadas provas documentais (planilhas de controle, relatórios gerenciais,
troca de emails, discriminativo de gastos, entre outras) que comprovem que
realmente foram utilizados critérios que a atendam e que justifiquem os motivos
para que os valores pagos para fins de subsistência sejam diferentes em função
do número de dependentes, aluguéis, escolas, entre outros. (Grifei)
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Insistiu a Fiscalização, em nova intimação, por meio do TIF no 3 (fls. 43/45), recebido
em 14/02/22 (fl. 47), cuja resposta se deu nos seguintes termos (fls. 48/49):
"O simples fato de haver diferença entre os valores despendidos aos Ministros
de Confissão religiosa, por si só, não implica em remuneração direta ou
indireta, inexistindo obrigação ao recolhimento de imposto. Para sua fixação,
como já informado, os critérios utilizados são os permitidos pela legislação
acima, sem qualquer relação com a natureza ou quantidade de tarefas
executadas, vez que se trata de relação de natureza vocacional e não
obrigacional, mantida entre o Ministro de Confissão Religiosa e a Igreja
Internacional da Graça de Deus, não havendo que se falar em relação de
emprego, pois a função dos pastores é ministrar e divulgar a palavra de Deus
aos devotos, não havendo entre eles e a entidade vínculo de subordinação, nem
tampouco elemento contraprestativo."
Como se verifica, mais uma vez, a Postulante não trouxe provas documentais que
comprovassem seus argumentos. A Fiscalização, emitiu, então, os TIF no 4 e 5 (fls.
50/59 e 64/66), com ciência em 06/04/2022 e 19/04/2022, respectivamente (fls. 61 e
68), por meio do qual solicitou:
1. O Estatuto em seu art. 24, IV, prevê que compete a Diretoria Pastoral
recolher relatórios, documentos e prestação de contas dos ministros de
confissão religiosa. Sendo assim, que sejam apresentados os relativos aos
"Recibos de Prebenda" em anexo.
2. A apresentação do "Regimento Interno da Instituição", em que constam os
critérios fixados para fins de pagamento do auxílio ministerial, conforme art. 24,
parágrafo 2, do Estatuto. - De 01/01/2018 até 31/12/2018
Assim respondeu a Litigante (fls. 69/70):
2 .No que tange à solicitação constante no item 1, deve restar claro que a
Diretoria da Pastorai em tal item mencionada, trata de assuntos relacionados as
Pastores e Ministros de Confissão religiosa na seara eclesiástica, sendo certo
que a competência para a prestação de contas são inerentes a tal área e não em
relação a prebendas ou valores.
3. De relevo observar, ainda, que tais prestações de contas ou relatórios podem
ser prestados de diversas formas, inclusive através de reuniões e encontros
pessoais, não havendo, portanto, necessidade e obrigatoriedade dos Ministros
de Confissão religiosa enviarem relatórios escritos e pormenorizados, razão
pelo qual não se junta no momento."
Diante da resposta apresentada, a Fiscalização concluiu que não existem as prestações
de contas relativas ao custo de vida que pudessem justificar os valores pagos de
prebenda para fins apenas de subsistência dos missionários.
A peça impugnatória, por sua vez, também não traz qualquer elemento documental e,
conforme já relatado, limita-se a reforçar, no particular, que a subordinação existente
entre o Ministro e a Igreja é de índole eclesiástica e não empregatícia e que a retribuição
recebida diz respeito, exclusivamente, ao necessário para a manutenção do religioso e
de sua família. A Litigante não leva em conta a quantidade de cultos dirigidos ou de
pessoas atendidas, tampouco a Fiscalização afirmou características de relação de
emprego.
Assiste razão à Impugnante na assertiva de que inexiste relação de emprego entre a
Igreja e os ministros. Porém, o específico tema em análise é bem outro, seja porque
envolta remuneração paga a segurado contribuinte individual e não a segurado
empregado, seja porque se houvesse a apuração de vínculo de emprego estaria
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

configurado, por si só, o desvirtuamento do exercício do mister religioso. Aliás, restou
até mesmo impraticável a fiscalização apontar relação empregatícia porque os
demonstrativos e documentos requisitados, que poderiam conduzir a essa conclusão,
sequer lhe foram apresentados.
Nesse diapasão, entendo que a autuada não logrou desconstituir a exigência, eis que não
há registros na contabilidade que justifiquem o pagamento de valores diferenciados,
nem tampouco, notadamente, documentação que demonstre que os valores foram pagos
exclusivamente em razão do mister religioso ou para a subsistência do ministro e sua
família.
É importante destacar que cabe à Suplicante, dentro do prazo de defesa, apresentar a
impugnação com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como
trazer aos autos as provas que possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972. Portanto, a simples manifestação de discordância sem a comprovação de
que os pagamentos foram realizados na forma prevista no parágrafo 13, do art. 22, da
Lei no 8.212/91 não é eficaz para alterar o lançamento.
Prosseguindo, a Insurgente também não logrou êxito ao citar a resposta da própria
Previdência Social, em sua página da internet, no link “perguntas e respostas”, quanto
aos valores pagos aos Ministros de Confissão Religiosa e a posição da Previdência
Social, através da Gerência Executiva Centro - São Paulo, quando, em resposta à
consulta
formulada
(Ofício
no
21.001.04.0/802/2003,
já
que
os
referidos
posicionamentos não apresentam nada além de repetir que não serão considerados
remuneração os valores pagos "... em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado"), portanto não trazem nenhum elemento ou
entendimento adicional que possa corroborar seus argumentos.
A defesa justifica a grande variação entre os valores pagos aos Ministros de Confissão
Religiosa dentro de um mesmo Estado, dizendo que os valores oferecidos devem
garantir a sua subsistência e de suas respectivas famílias, e que devem ser examinadas
peculiaridades de cada região e das demandas que ensejam a mantença dos pastores, em
suas áreas de atuação. Acrescenta que os valores para a subsistência dos pastores
dependem de inúmeras variáveis, dentre as quais destaca a localidade onde residem, seu
estado civil, se casados ou solteiros, a manutenção de sua família, em tendo filhos em
fase alimentar e escolar, dentre outros.
Mais uma vez apresenta alegações desprovidas de provas. Não basta alegar de forma
genérica que os valores de subsistência dos pastores dependem de muitos fatores, como
a defesa se limita a fazer. Seria necessário que fossem apresentados critérios objetivos
adotados para a determinação dos valores com a especificação e comprovação para cada
pastor considerado na autuação (cujos valores foram contabilizados em conta referida
no relatório).
No entanto, a defesa sequer apresentou, por escrito, as razões das diferenças dos
pagamentos efetuados a cada pastor no período considerado na autuação.
Afirma a impugnante que não há violação à razoabilidade que, numa mesma região ou
Estado, haja pastores que recebam prebendas significativamente distintas.
Cumpre esclarecer que a variação existente entre os valores pagos aos ministros de
confissão religiosa, por si só, não fez com que os pagamentos fossem tributados. Isso
ocorreu devido a inexistência de comprovação de que os referidos pagamentos foram
efetuados nos termos do parágrafo 13 do artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
Diz ainda a defesa que o ressarcimento de despesas efetuadas para subsistência do
pastor e de sua família pode ter variação percentual relevante, o que por si só, não há de
induzir à conclusão adotada pela fiscalização.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Tal argumento não lhe socorre, pois sem a apresentação dos comprovantes das despesas
ressarcidas, tais alegações não podem ser acatadas, pois não se pode verificar a natureza
e a efetividade das referidas despesas eventualmente ressarcidas de modo a justificar as
diferenças dos valores pagos aos pastores.
Quanto à Solução de Consulta Interna no 6 – Cosit, de 05/08/2019, afirma a Suplicante
que sua determinação é clara no sentido de não haver qualquer incidência de
Contribuição Previdenciária Patronal sobre os valores pagos aos ministros de confissão
religiosa a título de prebenda, mesmo que haja diferença de valores.
Importante observar que consta na referida solução de consulta conforme transcrito a
seguir:
Mantém-se o requisito segundo o qual somente não será considerado
remuneração o valor despendido em face do mister religioso ou para a
subsistência das pessoas físicas indicadas no §13 do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, que não seja concedido de forma diferenciada por conta da natureza e da
quantidade do trabalho realizado.
[...]
Além disso, as situações que determinaram tais pagamentos devem ser
demonstradas por meio de documentação idônea que permita evidenciar as
circunstâncias que motivaram os valores despendidos.
[...]
33. Naturalmente, não se concebe que valores pagos de forma diferenciada
para membros de uma mesma entidade sejam realizados de forma aleatória. Ao
contrário, tais valores devem ser pagos tendo em conta critérios e padrões
transparentes estabelecidos previamente pela entidade em seus estatutos sociais
ou outro documento.
[...]
38.1. O valor despendido pela entidade religiosa ou instituição de ensino
vocacional com o ministro de confissão religiosa, com os membros de instituto
de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, na situação
estritamente delineada no §13 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, não é
considerado remuneração para efeito da contribuição previdenciária a cargo da
entidade, conforme prevê este dispositivo.
38.2. Assim, mesmo após a edição da norma interpretativa do §14 do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, que tem efeito retroativo, mantém-se o entendimento
segundo o qual somente não é considerado remuneração o valor despendido em
face do mister religioso ou para a subsistência das pessoas físicas indicadas no
§13 desse artigo, que não seja concedido de forma diferenciada por conta da
natureza e a quantidade do trabalho realizado. (Grifei)
No tocante à edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1 de 29/07/2022,
enfatiza que estabelece ser possível a existência de diferenças nos valores das
prebendas, bem como sobre a possibilidade de fixação das mesmas "em função de
critérios como antiguidade na instituição, grau de instrução, irredutibilidade dos
valores, número de dependentes, posição hierárquica e local do domicílio".
No entanto, determina, ainda, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1 de
29/07/2022:
§ 2° Serão consideradas remuneração somente as parcelas pagas com
características e em condições que, comprovadamente, estejam relacionadas à
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

natureza e à quantidade do trabalho executado, hipótese em que o ministro ou
membro, em relação a essas parcelas, será considerado segurado contribuinte
individual, prestador de serviços à entidade ou à instituição de ensino
vocacional.
Assim, tanto Solução de Consulta Interna no 6 – Cosit, de 05/08/2019 quanto o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 1 de 29/07/2022, não trouxeram nenhum elemento
novo capaz de infirmar as conclusões fiscais, pois, apenas reafirmam que as diferenças
nos valores, por si só, não podem ensejar a tributação, e, como visto, a presente
autuação se fundamentou na inexistência de comprovação de que os referidos
pagamentos foram efetuados nos termos do parágrafo 13 do artigo 22 da Lei no
8.212/1991.
Por conseguinte, nem a Solução de Consulta, nem o ADI, não têm o condão de
modificar o presente lançamento.
A Peticionante, destaca também que referido Ato Declaratório faz menção à existência
de normativa interna contendo os critérios para fixação dos valores das prebendas.
Neste sentido, alega que apresentou à Fiscalização o Regimento Interno e a Resolução
Interna da Diretoria Pastoral.
Quanto à análise de citados documentos, assim se manifestou a Autoridade Lançadora:
31. Em cumprimento a estas intimações, apresentou-se o Regimento Interno da
Instituição que em seu art. 15 dispõe: "/ - Na eventualidade de percepção de
prebenda, esta dar-se-á de acordo com as premissas seguintes: a) Deliberação
do líder imediato, com aval do Presbitério; b) dimensão da congregação e
respectivo número de fiéis, especialmente considerando a necessidade de
difusão religiosa e participação do pastor no oferecimento de conforto espiritual
ao maior número de pessoas, em cumprimento ao objeto social da Igreja; c)
formação eclesiástica e pertinente aperfeiçoamento na propagação da palavra
de Deus; d) Tempo de exercício das atividades pastorais."
32. Pois bem, os critérios fixados para o cálculo dos valores pagos de prebenda
disposto em seu Regimento Interno levam em consideração o tempo de exercício
das atividades pastorais, ou seja, o tempo de trabalho executado, o número de
fiéis da congregação e o grau de aperfeiçoamento da formação pastoral, o que
ratifica que os valores não são apenas para fins da sua subsistência e de sua
família.
33. Apesar das manifestações do contribuinte não esclarecerem precisamente os
motivos das diferenças entre os valores pagos de prebenda e não demonstrarem
os critérios para que alguns ministros de confissão religiosa recebam mais que
outros, a partir do Regimento Interno verifica-se que tais valores não variam
em função do custo de vida da localidade e da estrutura familiar (número de
filhos e ter conjugue, por exemplo). Face a relevante variação de valores pagos
dentro de uma mesma região, imprescindível se torna haver documentos que
demonstrem o ressarcimento de despesas efetuadas para atestar que seriam
para a subsistência do pastor e de sua família. (Grifei)
Mais uma vez, entendo correta a conclusão da Fiscalização de que tais pagamentos
foram realizados em desacordo com a legislação, o que o caracteriza como
remunerações devendo incidir as devidas contribuições previdenciárias.
[...]
Depreende-se de todo o exposto que, comprovado o pagamento por meio de lançamento
contábil, conta 2393 – Prebenda – Ministro Conf. Religiosa, de remuneração aos
contribuintes individuais missionários de confissão religiosa, caberia à Impugnante a
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

demonstração inequívoca de que os valores assim pagos foram efetuados nos termos do
parágrafo 13 do artigo 22 da Lei no 8.212/1991. Ausentes documentos que possam
demonstrar que os valores foram pagos exclusivamente em razão do mister religioso ou
para a subsistência do ministro e sua família, tem-se a procedência do lançamento fiscal
aqui consubstanciado.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único, transcrito precedentemente. Por conseguinte, o
procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados acréscimos legais, nos exatos termos
da referida legislação vigente.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.

Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do
Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4oQuando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.531 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720353/2022-91

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2272
DF CARF MF
Original